Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018245-98.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (n.o 1021620-81.2019.8.11.0041), revogou a liminar e determinou a restituição do bem objeto da alienação fiduciária ao Agravado JOELLINTON BENEDITO DA SILVA.
Em suas razões recursais, a Empresa alega que não houve purgação da mora, pois o valor depositado está em dissonância com o montante devido, o que inviabiliza a restituição do bem.
Sob esse argumento, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
Eis o relatório.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem n.o 1021620-81.2019.8.11.0041, verifica-se que, em 10/12/2019, foi proferida sentença na ação principal (Ação de Busca e Apreensão), nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão contra Joellinton Benedito Da Silva, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n.o 40810.861.1.2. Alegou que a parte requerida não cumpriu as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 18/02/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Por seu turno, o Requerido purgou a mora contratual, postulou pela imediata restituição do veículo e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requereu a concessão de prazo para juntada de procuração. Considerando que a matéria tratada nos autos é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, não há como conceder Justiça Gratuita, pois a parte requerida não fez demonstração de sua necessidade. Assim rejeito. As partes firmaram o contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n.o 40810.861.1.2, ofertando ao Requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se que a comprovação da mora na inicial se deu através do documento de id. Núm. 20256477 - Pág. 1, no qual trata-se das parcelas vencidas e vincendas conforme indicado na própria exordial pelo autor, qual seja R$ 6.062,30 (seis mil e sessenta e dois reais e trinta centavos). Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, nos termos do art. 3.o, § 2.o, da citada lei. Podemos perceber que o Requerido realizou o depósito do valor pretendido na inicial, estando em consonância com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo Resp 1.418.593 – MS. Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RT. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Par fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/204, compete ao devedor, no prazo de 5(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” Assim, a purgação da mora pretendida pelo requerido vai ao encontro da decisão acima e deve prevalecer. Salienta-se que inexiste previsão legal para o acréscimo de custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purgação da mora. Inclusive, na liminar já revogada não foi fixado qualquer patamar referente a honorários advocatícios para que o credor pleitear. Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor. Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos autos e arquive-se. P. R. I. (...)
Nesse compasso, ante o pronunciamento sentencial proferido, tem-se que o debate da matéria trazida neste Instrumental deve ser apreciado, caso a parte tenha interesse, em eventual recurso de Apelação Cível.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO deste recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, ante a prejudicialidade.
Publique-se.
Após o decurso do prazo, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá,16 de junho de 2019.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora